Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-87.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001002-87.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), NEURA DO NASCIMENTO LIMA OLIVEIRA - CPF: 013.355.711-16 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO DO 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL (IMPETRADO), LM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 41.324.365/0001-59 (LITISCONSORTES), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (LITISCONSORTES), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (LITISCONSORTES), EASY PAYWEB BR INTERNET LTDA - CNPJ: 20.159.995/0001-45 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1001002-87.2022.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Neura do Nascimento Lima Oliveira

Impetrado:

Dra. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

Litisconsorte

LM Produtos Agropecuários Ltda., Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda., Mercadopago com. Representação Ltda., e, Easy Payweb Br Internet Ltda.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida na Reclamação no 1003671-62.2022.8.11.0001, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a Recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça. Concedeu-lhe prazo de 48 horas, para efetuar o preparo, sob pena de deserção, e constou que em caso de inércia estava negado seguimento ao recurso inominado.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada no ID 149859178.

Em 11/11/2022 e 18/11/2022 a Impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar.

A autoridade coatora prestou informações (ID 150339192).

Os litisconsortes
LM Produtos Agropecuários Ltda. e Easy Payweb Br Internet Ltda.
não apresentaram manifestação.

O litisconsorte Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. apresentou manifestação, conforme certidão lançada no id n. 158338150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final, pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observo que a Impetrante em seu pedido de reconsideração esclareceu que é trabalhadora informal e que vende marmitas para garantir o seu sustento e de sua família. Informou também que está passando por dificuldades financeiras e para comprovar acostou o extrato de sua conta bancária, o extrato de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, onde constam 13 registros e as demais folhas de sua CTPS.

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Neste caso, considerando os documentos juntados, entendo que a Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023